Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), DIEMY WILLIAN GALVAO BORBA - CPF: 038.969.481-99 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DA SILVA COUTO - CPF: 053.964.281-98 (AGRAVADO), A. C. G. - CPF: 103.314.321-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA DA SILVA COUTO - CPF: 053.964.281-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação De Alimentos – Fixação de Alimentos Provisórios – Insurgência quanto ao Percentual Arbitrado – Falta de Prova da Incapacidade Financeira do Alimentante –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que fixou alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos pelo genitor.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se ficou demonstrada a incapacidade financeira do genitor para arcar com os alimentos provisórios arbitrados pelo Juiz singular, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3- O art. 1.694, § 1º, do CC/2002 estabelece que os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, temperado pela proporcionalidade.
4- A obrigação alimentar incumbe a ambos os genitores, de forma proporcional aos seus recursos, nos termos do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil.

5- Inobstante as alegações do Agravante quanto à sua situação financeira, não foi juntado aos autos documento hábil a comprovar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação.
6- A condição de empresário e sócio da empresa de automóveis, verificada em pesquisa nos meios eletrônicos, reforça a falta de prova idônea de hipossuficiência econômica.

7- Inexistindo comprovação de que a obrigação alimentar imposta inviabilize a subsistência do alimentante, e inexistente o risco de dano irreparável, deve ser mantida a decisão que arbitrou os alimentos provisórios em valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo.

IV. Dispositivo

8- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. 2. A alegação de insuficiência financeira do alimentante deve vir acompanhada de prova idônea e concreta, sob pena de manutenção da decisão que arbitrou alimentos provisórios em valor proporcional à presunção de capacidade contributiva."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigos 1.566, inciso IV e 1.694, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1004814-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001155-67.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Diemy Willian Galvão Borba
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nos autos da Ação de Alimentos Provisórios e Definitivos c/c Fixação de Guarda Unilateral n. 1042522-79.2024.8.11.0041, ajuizada por
A.C.G.
, representado por sua genitora
Ana Carolina da Silva Couto
.

A Juíza
a quo
arbitrou os alimentos provisórios no valor equivalente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reduzir o percentual da obrigação alimentar para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Após a apresentação da contraminuta (Id. 268620755), os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 273603888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025